Tribunal: TJDFT
Processo: 0726886-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela parte autora (embargante).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Por sua vez, a contradição passível de solução pela via dos embargos de declaração é a contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Não há vício a ser sanado no caso, pois o acórdão embargado manteve a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixada na sentença, em observância ao patamar mínimo descrito no art. 85, § 2o, do CPC, e afastou, fundamentadamente, a aplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ à espécie.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.